Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-91.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-91.2021.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: SABINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HYASMIN ALVES VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANOS MORAIS REDUZIDOS.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais em R$10.000,00. A parte ré sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da lide; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar danos morais; (iii) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, em relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade para a caracterização do dever de indenizar.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência da contratação que originou a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples juntada de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentos hábeis, não atende esse encargo probatório.

A análise dos autos revela ausência de prova da contratação válida, notadamente diante da existência de indícios de fraude, tais como: correspondente bancário sediado em outro Estado, ausência de assinatura válida e identificação das testemunhas alheias à realidade da autora.

Comprovada a inexistência da relação jurídica e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura-se o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo.

O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$10.000,00) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo razoável a sua redução para R$6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme entendimento consolidado no STJ, sendo prescindível a demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao fornecedor comprovar a regular contratação em ações que visam a declaração de inexistência de débito.

A ausência de prova da contratação somada à demonstração de descontos indevidos autoriza a condenação por danos morais in re ipsa.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando caracterizada cobrança indevida violadora da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJ-MG, AC nº 50012474820198130188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023; STJ, Súmula nº 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000518-91.2021.8.05.0068, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
SABINA SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02